Tribunal: TJSP
Processo: 2073217-76.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. Suposta prática de roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, bem como de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pleito de revogação da prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar e de desproporcionalidade da prisão. Gravidade concreta do crime, praticado mediante grave ameaça e

Ementa:
HABEAS CORPUS. Suposta prática de roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, bem como de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pleito de revogação da prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar e de desproporcionalidade da prisão. Gravidade concreta do crime, praticado mediante grave ameaça e violência contra a vítima, em concurso de agentes e mediante restrição da liberdade do ofendido. Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. A presença de atributos pessoais favoráveis não autoriza, por si só, a concessão da ordem. Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso em análise. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.